Tribunal: STF
Processo: ACO 2049
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO CNMP. CARÁTER NÃO MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 102, I, ‘R’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE O FEITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DE PRIMEIRO GRAU.



    1. Assentada a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para o feito, é de se determinar a remessa dos autos ao juízo competente da Justiça Federal de primeiro grau. 



    2. Embargos de declaração providos apenas para esclarecer que, diante da incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, deve-se proceder a remessa dos autos ao juízo competente.